Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700613-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAINA LASMAR CORREIA, MICHELY VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão que revogou a tutela liminar anteriormente concedida. Alega haver omissão e obscuridade, tenho em vista que não se pede a concessão de pontos, mas tão somente a anulação da questão. É o relatório do essencial. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Os embargos de declaração servem para sanar vícios de obscuridade, contradição e omissão ou correção de eventuais erros materiais. Anulação da questão no 20 do Tipo C Quanto à anulação da questão referida e pedido de extensão da anulação para o agravante, a decisão embargada foi clara ao dispor: Por outro lado, não se diga que coisa julgada tenha tornado lícita o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico. Assim, considerando os efeitos integrativos dos embargos de declaração, esclarece-se que, a anulação da questão somente para uma candidata, em face de conduta permissiva da Administração e possível ilegalidade, não deve gerar o efeito de estender tal ato aos demais candidatos, quando a própria Administração passa a negar que tal questão seja nula. Tal ato contraditório da Administração deve ser apurado pela autoridade competente. Diante do exposto, rejeito os embargos. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito